Tribunal: TJMT
Processo: 1004870-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004870-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), ANGELO VEITZ - CPF: 195.969.609-20 (AGRAVANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DO NÃO PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE O VEÍCULO ALIENADO – COMPROVAÇÃO DA VENDA E COMUNICAÇÃO AO DETRAN – INFORMAÇÃO CONTIDA NO EXTRATO DO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO – COBRANÇA INDEVIDA – RESPONSABILIDADE DO NOVO PROPRIETÁRIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 585, STJ – DIREITO DE BAIXA DO NOME DO EX-PROPRIETÁRIO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a Corte Superior, que, por meio da Súmula 585, do STJ, consolidou o entendimento de que a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA e as taxas incidentes sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Ângelo Veitz, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Comarca de Campo Verde que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, n. 1000528-17.2019.811.0041, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, requerido pelo Agravante, consistente em retirar a restrição constante no seu nome, referente à dívida ativa, relativa ao veículo que aduz ter vendido, e que, por isso, não teria responsabilidade sobre elas.

Informa que possuía um veículo Del Rey GLX, marca Ford, ano/modelo 1986, placa COV 6807/SP, e que efetuou a sua venda em 03/07/2006.

Aduz que, em 22/09/2006, comunicou a venda do referido veículo ao DETRAN, ora Agravado, consoante documentação anexa id n. 18507566.

Assevera que, não obstante tenha efetivado a venda, na data supracitada, o veículo apresenta restrições relativas ao não pagamento de impostos dos anos de 2013 até 2017, o que gerou dívida ativa em nome do Agravante.

Desse modo, ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito, haja vista que os aludidos débitos ocorreram após a sua venda, nada obstante subsistem as dívidas em seu nome, posto que o veículo foi vendido há mais de 05 (cinco) anos, da data da primeira inscrição.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, deferi a liminar (id n. 7422587 e 7776116).

A parte Agravada foi intimada e apresentou as contrarrazões (id n. 17795492).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar (id n. 28063955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020